Tribunal: TJES
Processo: 5006918-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006918-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: CLAUDIONOR RODRIGUES ALVES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. PARTE QUE SE INSURGIU EM FACE DE ATO SEM CUNHO DECISÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.001 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência deste Sodalício, “[...] a simples nomenclatura utilizada pelo juiz não determina a natureza do provimento judicial, mas sim o seu conteúdo material” (TJES; AI 0000446-04.2019.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/12/2019; DJES 13/12/2019). 2. O art. 1.001 do CPC é clarividente ao prescrever que dos despachos não cabem recursos, de sorte que, não havendo cunho decisório no ato judicial vergastado, revela-se incabível a interposição de agravo de instrumento, que exige ainda observância do rol previsto no art. 1.015 do CPC. 3. Se não há por parte do julgador deferimento ou indeferimento de nenhuma pretensão das partes envolvidas no processo - circunstância que caracterizaria uma decisão interlocutória, conforme inteligência do art. 203, §2º, do CPC -, não há como interpor em face do provimento recurso de agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo interno interposto pelo

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

(ID 5494854), no qual pretende a modificação da decisão monocrática lançada no ID 5416188, em que restou inadmitido o agravo de instrumento apresentado no ID 5374490, por ausência de cabimento.

Sustenta o Agravante que o pronunciamento atacado, ao determinar sua intimação para fornecer o endereço completo do imóvel a que refere a exação, possui cunho decisório, motivo pelo qual é cabível o manejo do recurso de agravo de instrumento.

A despeito de tais razões,
reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da prolação do “decisum” monocrático objurgado.

Explico.

Como se denota, a manifestação do julgador originário impugnada por meio do agravo de instrumento foi apenas no sentido de determinar a intimação da parte agravante para informar o logradouro do imóvel que se relaciona ao fato gerador da cobrança dos tributos discriminados na CDA n. 4266, quais sejam, IPTU e Taxa de Coleta de Lixo.

Senão, vejamos:

“[...]

Pelo exposto, determino as seguintes diligências:

1. Intime-se o Município, para que diligencie e informe o endereço completo do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução, pelo mapa da cidade (inclusive o número do imóvel no logradouro em que situado) ou, de preferência, seu link de localização no aplicativo Maps, do Google, com o respectivo QR-Code (em duas vias). Para essa diligência, concedo o prazo de 3 (três) mês.

2. Fornecido o endereço completo do imóvel que serviu de base de cálculo para incidência do imposto, ou transcorrido o prazo acima, cite-se o executado, por carta-postal, na eventualidade de não haver requerimento diverso do exequente, no endereço fornecido.

[...]”

Como se observa, apesar de ter sido o provimento nomeado “decisão” pelo Juízo primevo, não há nele cunho decisório, tratando-se, na realidade, de mero despacho que apenas determina a intimação da parte para que traga aos autos referida informação, a qual o magistrado reputou necessária para o processamento do feito.

Nesse tocante, chamo atenção ao fato de que
“[...] a simples nomenclatura utilizada pelo juiz não determina a natureza do provimento judicial, mas sim o seu conteúdo material” (TJES; AI 0000446-04.2019.8.08.0013; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 02/12/2019; DJES 13/12/2019)
.

Em evolução, o art. 1.001 do CPC é clarividente ao prescrever que dos despachos não cabem recursos.

Aliás, a regular marcha processual exige, após a propositura da demanda, que seja providenciada a citação da parte, decerto que até mesmo
“o despacho que determina a citação do exequente é despido de conteúdo decisório, e cuja função é a de impulsionar o processo”
(TJMG; APCV 0089225-85.2015.8.13.0707; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 25/04/2023; DJEMG 28/04/2023), também não se vislumbrando teor decisório na ordem que determina a apresentação de informação reputada necessária pelo magistrado para posterior citação da parte ré.

No caso em apreço, não há por parte do julgador deferimento ou indeferimento de nenhuma pretensão das partes envolvidas no processo - circunstância que caracterizaria uma decisão interlocutória, conforme inteligência do art. 203, §2º, do CPC -, de maneira que essa modalidade de intervenção jurisdicional não desafia agravo de instrumento.

Dessa forma, tenho por inviável o conhecimento do recurso de agravo de instrumento, conforme posicionamento da jurisprudência pátria:

[...]
Considerando que dos despachos não cabem recurso, a decisão recorrida não é agravável, pois não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015, do CPC, o que permite o não conhecimento do recurso, pois manifestamente inadmissível.
[...] (Agravo de Instrumento, Nº 70085328755, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 17-03-2022)

[...]
Provimento que nada decide, mas apenas prepara eventual decisão para a hipótese de desatendimento de seu comando. Irrecorribilidade do ato, por se tratar de despacho de mero expediente.
Conheceram apenas em parte do agravo e, na parte conhecida, deram provimento ao recurso. (TJSP; AI 2044080-15.2023.8.26.0000; Ac. 16617423; São Paulo; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli; Julg. 31/03/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2532)

Especificamente na hipótese envolvendo execução fiscal, colaciono:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.015 do CPC, o agravo de instrumento tem cabimento contra decisões interlocutórias previstas no referido artigo. Portanto, ainda que a decisão tenha sido proferida em processo de execução fiscal ( parágrafo único do art. 1.015, CPC), a decisão deve possuir invariavelmente cunho decisório.
[...] (TJ-RS - AI: 51437558420238217000 SOBRADINHO, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 20/06/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. Ato judicial inaugural do juízo contendo determinações a serem observadas no curso do feito, tais como requerimento de diligências, intimação do exequente e preferência de penhora. Despacho que apenas impulsiona o processo. Ausência de conteúdo decisório. Inteligência do art. 1001 do CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III DO CPC.
(TJ-RJ - AI: 00703637520218190000, Relator: Des(a). DENISE NICOLL SIMÕES, Data de Julgamento: 08/02/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

Por todo o arrazoado, deve prevalecer o
decisum
que não conheceu do recurso de agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo
interno interposto,
mas

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática impugnada
, que negou seguimento ao recurso de agravo de instrumento, diante de seu não cabimento.

É como voto.

Ressalto, por fim, que, ainda que o recurso seja desprovido à unanimidade, em meu sentir não estão presentes, por ora, os pressupostos necessários para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2023 às 17:47:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48851118122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)